Tribunal: TJSP
Processo: 2180737-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Incidente de falsidade – Documento particular juntado pelos exceptos – Incidente instaurado pela excipiente com base em cópia documento original que, segundo ela, foi assinado em duas vias e entregue em confiança aos exceptos, por eles não devolvido – Laudo grafotécnico convincente de que duas primeiras laudas foram impressas por equipamento diferente da impressão da terceira lauda, sendo

Ementa:
Incidente de falsidade – Documento particular juntado pelos exceptos – Incidente instaurado pela excipiente com base em cópia documento original que, segundo ela, foi assinado em duas vias e entregue em confiança aos exceptos, por eles não devolvido – Laudo grafotécnico convincente de que duas primeiras laudas foram impressas por equipamento diferente da impressão da terceira lauda, sendo falsas as rubricas nas duas primeiras laudas e de qualidade e idade diferentes os papéis usados – Irrelevância se é uma cópia o documento exibido, sendo verossímil que as vias originais foram entregues em confiança aos exceptos, para assinatura, e não foram devolvidas – Laudo conclusivo e de boa técnica, criticado por assistente técnico dos exceptos com base em exame ocular – Decisão de acolhimento do incidente mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2180737-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes FLAVIO
NELSON DA COSTA CHAVES e SUELI BOLINA CHAVES, é agravado JARDIM
ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180737-03.2019.8.26.0000 - Voto
6
VOTO No: 34.999
AGRV.No: 2180737-03.2019.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba
AGTE. : Flávio Nelson da Costa Chaves e
Sueli Bolina Chaves
AGDO. : Jardim Administradora de Bens e Negócios Ltda.
Incidente de falsidade Documento particular juntado pelos
exceptos Incidente instaurado pela excipiente com base em
cópia documento original que, segundo ela, foi assinado em
duas vias e entregue em confiança aos exceptos, por eles não
devolvido
Laudo grafotécnico convincente de que duas
primeiras laudas foram impressas por equipamento diferente da
impressão da terceira lauda, sendo falsas as rubricas nas duas
primeiras laudas e de qualidade e idade diferentes os papéis
usados Irrelevância se é uma cópia o documento exibido,
sendo verossímil que as vias originais foram entregues em
confiança aos exceptos, para assinatura, e não foram
devolvidas Laudo conclusivo e de boa técnica, criticado por
assistente técnico dos exceptos com base em exame ocular
Decisão de acolhimento do incidente mantida
Recurso
desprovido.
Instaurado incidente de falsidade nos autos
de processo de conhecimento, questionando a idoneidade de
terno de acordo e composição amigável datado de 11 de
julho de 2012, o juízo de primeiro grau acolheu-o e
pronunciou a falsidade do documento.
Inconformados, os exceptos se insurgem e
argumentam que o documento juntado pela excipiente não
pode servir às conclusões do perito do juízo, em sendo uma
cópia, uma via xerocopiada de um original que não foi
juntado por ela, apesar de insistentemente instada. Assim,
o trabalho pericial numa cópia, cotejada com o documento
original que juntaram, não serve à convicção como foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180737-03.2019.8.26.0000 - Voto
6
ponderado pelo assistente técnico. Pretendem que seja
realizada nova perícia.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso, os
exceptos opõem-se ao julgamento virtual e a excipiente
contraminutou, argumentando que o original do documento
está na posse dos exceptos, aos quais duas vias originais
foram enviadas e não devolvidas, ficando em seu poder uma
cópia que serviu ao perito na verificação da falsidade e
mostra a má-fé dos exceptos.
É o relatório.
Em antiga edição do seu “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, Ed. Saraiva,
2007, 39a ed., pág. 497, nota 2 ao art. 385, Theotonio
Negrão compilava que: “Não se admite como prova o
documento juntado por cópia e impugnado pela outra parte
se o interessado, intimado a apresentar o original, deixa
de fazê-lo e não apresenta justificativa para isso (STJ
4a T.,REsp 178.189/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
6.3.03, deram provimento, v.u., DJU 7.4.03, p. 289)”
Sob essa perspectiva, a justificativa da
excipiente é a de que o original do documento, em duas
vias, foi encaminhado aos exceptos para assinatura, em
confiança, e não foi devolvido, guardando consigo a cópia
que teve o cuidado de reproduzir.
Ao instaurar o incidente, a propósito, a
excipiente afiançou que: “O documento original, cuja cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180737-03.2019.8.26.0000 - Voto
6
ora se junta aos autos, retratava um acordo a que chegaram
as partes para a solução do mútuo, que possui como
garantia a alienação fiduciária objeto do registro 5, da
Matrícula 101.811, aliás o único pendente de pagamento.
Tal
instrumento
foi
previamente
assinado
pelo
representante legal da arguente e somente pela testemunha
Antônio Aparecido Gomes, que intermediava o acordo e,
estando supostamente em termos, o documento foi enviado
para os requeridos através de seu então Advogado, Dr. Luiz
Orsi, contendo as propaladas assinaturas na última folha,
rubricadas as duas primeiras páginas (doc. anexo- original)”.
Sendo assim, a verossimilhança da versão de
que as duas vias originais do documento autêntico estão
com os exceptos, torna impossível a exibição pela
excipiente de uma delas.
A autenticidade ou a falsidade do documento
pode, sim, ser valorada através de outras técnicas
documentoscópicas.
Assim é que o perito de confiança do juízo
concluiu
tratar-se
de
documentos
montado,
mediante
aproveitamento da última lauda e substituição das duas
primeiras originais, constatável a partir das divergências
de formatação de texto , emprego de suporte (papéis) de
origem
(marcas)
diferentes
e
de
instrumentos
eletroeletrônicos (impressoras) diferentes. Garantiu o
perito que as rubricas atribuída da Raphael de Marcos
Jardim e Antonio Aparecido Gomes nas duas primeiras laudas
são falsas, em virtude de divergências formais e de
natureza genética.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180737-03.2019.8.26.0000 - Voto
6
No tocante às rubricas o perito, valendo-se
do padrão de Raphael de Marcos Jardim, apontou
divergências de traçado, de pontos de parada e de mudança
de direção nas duas primeiras laudas.
Continuando, o perito assegurou que as
laudas
foram
obtidas
de
equipamentos
(impressoras)
diferentes, isso porque os escritos ao final da primeira e
da segunda laudas apresentam deficiências de toner:
“gerando registros com falhas e perda de substância”
(“sic”), não observadas na minuta juntada pela excipiente.
Convincente, o perito foi além do exame
ocular e, pondo em uso equipamentos técnicos, estabeleceu
disparidades nos papéis usados nas duas primeiras laudas e
no usado na terceira lauda, com idades diferentes, as
primeiras em papel compactado e a terceira em papel menos
adensado, revelando uma a absorção de luz maior em umas e
menor noutra.
Por último, o perito sobrepôs o documento
juntado pelos exceptos à cópia exibida pela excipiente,
como se vê a fls. 157 deste recurso, mostrando que as
impressões das duas primeiras laudas são de equipamentos
diferentes.
Conspira contra as críticas do assistente
técnico dos exceptos a circunstância de que o seu estudo
foi “o exame ocular a vista desarmada efetuada no anverso
e verso das três laudas constitutivas do original do Termo
de Acordo e Composição Amigável ofertado pelos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180737-03.2019.8.26.0000 - Voto
6
(...)” (“sic”).
Ora, enquanto o perito realizou trabalho
esmerado e fez uso de equipamentos, o assistente realizou
trabalho ocular e empírico.
A r. decisão do juízo de primeiro grau fez
os mesmos fundamentos que são feitos nesse reexame,
proclamando como infundadas as críticas do assistente
técnico.
Nesse contexto, faz-se inútil o provimento
ao recurso e nova perícia documentoscópica.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator